Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO E APOSENTADORIA. REDUTOR. EC 103/2019. APLICABILIDADE.

1. A acumulação de aposentadoria com pensão por morte, independentemente do regime, é admitida, porém, não mais pelo valor integral dos benefícios, pois, com o advento da EC no 103/2019, foi instituído um redutor a partir do segundo benefício.

2. A restrição introduzida pelo art. 24, §§ 1o e 2o, da EC 103/2019, tem aplicação direta e imediata, ressalvado apenas o direito adquirido.

3. Verificado que o segundo benefício somente foi concedido após o advento da alteração constitucional, devida a sua redução para a adequação das faixas escalonadas previstas na norma constitucional.

4. Negou-se provimento ao recurso.